Tribunal: TJPA
Processo: 0007983-32.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007983-32.2020.8.14.0051

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: LARISSA SANTOS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação criminal. Tentativa de roubo majorado. Recurso do Ministério Público. Sentença absolutória. Ausência de provas incontestes de autoria. Aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Manutenção da absolvição. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu a ré da acusação de tentativa de roubo majorado (art. 157, § 2º, II c/c art. 14, II, do Código Penal).

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar, com segurança, a participação da apelada no crime de tentativa de roubo majorado, justificando a reforma da sentença absolutória.

III. Razões de decidir

3. A prova judicializada não é firme quanto à autoria.

4. A única testemunha presencial ouvida em juízo — policial militar — chegou após o fato e não presenciou a ação criminosa, limitando-se a relatar o que ouviu de terceiros.

5. A versão da acusada, negando prévio ajuste para a prática criminosa, não foi infirmada por elementos objetivos de prova.

6. Inexistência de imagens, apreensão de arma, bens subtraídos ou outros elementos que confirmem, com segurança, o liame subjetivo da ré com o coautor e o
animus
doloso necessário.

7. Ausência de provas suficientes impõe a prevalência do princípio do
in dubio pro reo
.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A absolvição deve ser mantida quando o conjunto probatório não permite afirmar com segurança a autoria ou a participação da ré em crime de tentativa de roubo majorado, impondo-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 386, VII.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e dois dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação penal interposto pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que absolveu a ré LARISSA SANTOS DA SILVA da imputação da prática delitiva prevista no
art. 157, §2º, inciso II c/c art. 14, inciso II, do CPB
, pelo qual fora denunciada.

Narra a
peça acusatória,
em síntese, que que no dia 22.08.2020, por volta das 20h30, a acusada, em concurso de pessoas com um coautor não identificado, teria tentado subtrair, mediante grave ameaça e simulação de porte de arma de fogo, valores do caixa de um estabelecimento comercial, pertencente à vítima Jucenildo Mota Sousa. Durante a execução do crime, a ré teria repetido insistentemente a ordem para que fosse entregue o dinheiro guardado no caixa e o celular do ofendido, enquanto seu comparsa fazia menção de estar armado. O roubo, contudo, não se consumou porque a esposa da vítima interveio energicamente, gritando
“pega ladrão!”
, o que fez os agentes fugirem do local, sendo a ré detida por populares logo em seguida.

Em
razões recursais
, o
dominus litis
pugna pela
reforma da sentença absolutória,
para que os apelados sejam
condenados
como incursos nas sanções do
art. 157, §2º c/c art. 14, inciso II, do CPB
, alegando restar
suficientemente provada a materialidade do delito, bem como sua autoria
, diante do robusto conjunto fático-probatório colhido desde o inquérito policial.

Em
contrarrazões
, a apelada pugna pelo
conhecimento e improvimento do recurso
,
para que seja mantida a sentença absolutória, tendo em vista que as provas não são suficientes para embasar um decreto condenatório
.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

Intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Ao se analisar detidamente os autos, observo que
não assiste razão ao
dominus litis
, pois a participação da apelada no delito em tela não restou induvidosamente comprovada, senão vejamos.

A vítima JUCENILDO MOTA SOUSA declarou em juízo:
“Que eu estava com minha esposa e minhas duas filhas; Que inicialmente eu não reconheci Larissa, porque ela estava encapuzada; Que ela e o outro indivíduo entraram no estabelecimento com a mão na cintura simulando uma arma de fogo e anunciaram o assalto; Que minha esposa gritou e eles correram; Que Larissa foi impedida e após tirar o capuz dela eu a reconheci; Que ela era uma cliente; Que esse indivíduo fugiu; Que Larissa não contou o nome do indivíduo, mas ela afirmou que era um conhecido dela; Que chamamos a polícia.”

A testemunha de acusação RONALDO DA SILVA VIANA relatou, em juízo:
“Que foram até o local; Que Larissa havia sido detida por populares; Que ela estava sentada na calçada

e foi relatado que o cidadão que estava junto com ela anunciou o assalto, mandando passar os pertences e que o marido da senhora que estava no caixa interveio na situação e o indivíduo saiu correndo, e a acusada estava alcoolizada, ficou. Disseram que ele fez menção de sacar uma arma de fogo, não foi encontrado nada com a Larissa de arma de fogo, o indivíduo não foi encontrado e nem identificado. Não foi encontrado com a Larissa nenhum objeto do crime, não me recordo se ela chegou a pegar o celular da vítima. Não recordo se foi ela ou o cidadão que pedia os produtos na hora do assalto. A Larissa não era conhecida pelos policiais, não teve outra ocorrência com ela. Fizemos a condução dela com base no relato do dono do estabelecimento. Não foi apresentada nenhuma imagem de segurança. (...).”

A ré, por sua vez, negou a participação no crime, aduzindo:
“Que eu estava em uma festa de torneio de futebol, com as minhas amigas, a festa se estendeu do dia até a noite e bebemos. Eu conheci esse rapaz pelo facebook um dia antes e marcamos de se ver no dia da festa. Estávamos bebendo em um comercio, só que a cerveja acabou e resolvemos ir no outro comércio comprar mais cerveja e quando chegamos lá, ele já foi no impulso, anunciando o assalto, ele não estava porre. Eu não estava com rosto coberto, nós fomos de pé. Antes eu já tinha tido uma briga com o dono do bar, a gente era acostumada a pegar as coisas no comercio e pagar depois, só que o dono do bar aumentava o valor e eu disse que não ia mais pagar, já tive esse conflito com ele. Quando ele anunciou o assalto, o dono do comercio apareceu e ele correu. Eu não corri, eu não tinha porque correr. A única coisa que eu fiz foi ameaçar o dono, porque eu disse que eu não ia pagar por alguma coisa que eu não tinha nada a ver, por isso que ele chamou a polícia. Ninguém me segurou.”

Pois bem.

Os depoimentos colhidos na fase judicial, a meu ver, não se mostram suficientes, no caso em tela, para dar ensejo a um decreto condenatório, haja vista não denotarem a certeza da autoria do delito.

Apesar de sabido que, em crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, ainda que colhida na fase extrajudicial, é de fundamental valia, podendo embasar um decreto condenatório, não se pode olvidar que ela deve estar corroborada com outros elementos probantes.

Ocorre que a testemunha policial não viu o momento do crime, chegando apenas quando a ré já estava detida pela população. Da mesma forma, consta dos autos que a esposa da vítima interveio na tentativa de roubo e teria presenciado os fatos. No entanto, seu depoimento não foi tomado pelo juiz, tampouco pela autoridade policial, sendo citado apenas na narrativa da vítima.

A versão da ré de que não sabia que seu acompanhante iria cometer o crime, embora isolada, não foi contraditada por provas suficientemente robustas que pudessem afastar a presunção constitucional de inocência.

A despeito das alegações ministeriais,
o conjunto probatório formado sob o crivo do contraditório não se revela apto a afastar a dúvida razoável quanto à efetiva participação da apelada no delito imputado
. Ainda que se admita a existência de elementos que apontem para a consumação de uma tentativa de roubo,
a vinculação subjetiva da ré à empreitada criminosa permanece insuficientemente demonstrada,

sobretudo diante da ausência de outros indícios robustos de adesão ao
animus
criminoso
.

Dessa feita, não se vislumbra, do conjunto probatório, a existência de provas contundentes que permitam concluir, com o grau de certeza exigido no processo penal, que a apelada concorreu ativamente para a prática do crime de roubo tentado, seja como coautora ou partícipe, pelo que
urge invocar o princípio
in dubio pro reo
, segundo o qual, tem lugar a absolvição quando pairam dúvidas a respeito da culpabilidade
.

É cediço que o processo penal exige a materialização da prova, ante o princípio da verdade real, de modo que, ainda que não impugnados os fatos imputados ao acusado, é da acusação o ônus da produção de provas de existência do fato e de sua autoria, diante do princípio da presunção da inocência, assim como por disposição do art. 156 do CPP. O decreto condenatório não pode se basear em meras suposições, mas sim em provas concludentes, plenas e incontestes, sendo inadmissível condenar alguém por mera presunção.

Conquanto seja possível que a apelada tenha praticado o delito em testilha, tem-se que o
dominus litis
não logrou provar, de maneira suficiente e segura, a autoria por parte dela
, não existindo, por conseguinte, qualquer embasamento para que seja proferido decreto condenatório em seu desfavor, devendo aplicar-se, no caso em testilha, o princípio do
in dúbio pro reo
, tendo em vista que para o édito repressivo deve haver certeza da autoria e não a mera presunção, sendo a absolvição medida que se impõe, a teor do art. 386, inciso VII do CPP.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELO MINISTERIAL. PEDIDO DE REFORMA. NÃO PROVIMENTO. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Inexistindo nos autos elementos de convicção suficientes para demonstrar, com a certeza necessária, que o apelado praticou os fatos criminosos descritos na denúncia, mormente considerando que a versão da acusação apresentada perante a autoridade policial não foi ratificada em juízo, outro caminho não há, senão, manter a absolvição em respeito ao Princípio in dubio pro reo. 2. Recurso conhecido e desprovido, divergindo do parecer ministerial. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0019081-70.2016.8.14.0401 – Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/04/2022 )

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, DA LEI 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA. IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO. 1 – Não demonstrada suficientemente a autoria delitiva. Depoimentos das testemunhas não se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, com lastro probatório bastante para embasar e manter a condenação do réu; a absolvição é medida de rigor, ante o princípio do in dúbio pro reo. 2 – Precedentes desta Corte. 3 – Recurso conhecido e provido. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0004163-71.2019.8.14.0105 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/05/2022)

Frise-se, uma vez mais, que não é o caso de se afirmar que a inocência da apelada desponta cristalina
; o que se tem aqui é a
insuficiência probatória
relativa à autoria do delito, sendo a absolvição a medida mais justa, ante o princípio
do
in dubio pro reo
.

Diante de todo o exposto, acompanhando o parecer ministerial, CONHEÇO do presente recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença que absolveu a apelada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/08/2025